Tribunal: TJMT
Processo: 1005834-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005834-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), VALDIR BALESTRIN - CPF: 452.871.041-20 (AGRAVANTE), CLENI TEREZINHA TEXEIRA BALESTRIN - CPF: 411.242.191-53 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0001-57 (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

III) EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – EVENTUAL VÍCIO NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO, TAMPOUCO AUTORIZA A EXTINÇÃO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A questão em debate é incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução.

II – Eventual irregularidade no demonstrativo de débito executado, por si só, não lhe retira a liquidez, tampouco autoriza a extinção do processo, como requerem os agravantes.

R E L A T Ó R I O

I) RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
VALDIR BALESTRIN
e
CLENI TEREZINHA TEXEIRA BALESTRIN
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de n. 1004171-16.2019.8.11.0040, manejada pelo
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, os agravantes alegam que a agravada lastreou a ação de execução em título desprovido de liquidez, pois o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes previa no § 4o da Cláusula Quarta que, em caso de inadimplemento e opção pela execução por quantia certa, o valor médio da cotação do produto objeto da avença (soja), na data do vencimento, deveria ser cotado nas empresas BUNGE, COFCO e CARGILL, o que não foi providenciado pela exequente.

Ponderam que a cotação de preços mencionada era condição elementar para a propositura da ação de execução por quantia certa e que, se não providenciada, não há razão para o prosseguimento da execução, devendo ser extinto o feito na origem.

Afirmam, ainda, existir irregularidades no demonstrativo de débito que acompanha a demanda executiva, pois o cálculo não seguiu as condições acordadas pelas partes no contrato, o que sugere defeito grave e autoriza a imediata extinção do processo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

123557966).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 124654667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso em exame, os agravantes alegam que o título executivo carece de liquidez, já que a parte agravada teria deixado de cumprir cláusula contratual que impunha ao exequente a obrigação de cotar os produtos agrícolas em três empresas indicadas na avença, caso optasse pela execução por quantia certa. Afirmam também que o cálculo constante demonstrativo de débito apresentado está em desacordo com as condições acordadas pelos litigantes, o que autoriza a imediata extinção do processo, na origem.

Todavia, ao contrário do que anunciam os agravantes, não basta analisar o contrato para aferir a iliquidez alegada, carecendo a matéria de dilação probatória, até porque, independentemente de haver previsão no § 4o da Cláusula Quarta do contrato para realização da cotação do produto nas 3 (três) empresas indicadas na avença, no caso de ter se optado pela execução por quantia certa, em cláusula anterior do contrato (Cláusula Segunda), os próprios agravantes atribuem certeza e liquidez à dívida confessada, oriunda de mercadorias comercializadas pela credora/agravada e já entregues aos requerentes.

Assim, a questão em debate é incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução.

A propósito, o entendimento desta Câmara acerca do assunto:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS -
ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ - NÃO DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Permanece hígido o título para fins de Execução se, a despeito de ter sido alegada, a iliquidez não for demonstrada de plano, demandando dilação probatória, o que não é cabível na via eleita.”
(TJ-MT - APL: 00021846720158110018 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/05/2018) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO TÍTULO QUE APARELHA O FEITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO FASTADAS – VIA INADEQUADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se não há elementos hábeis a demonstrar a existência de nulidade flagrante em que versa o pedido sobre excesso de execução de título judicial, a matéria deve ser discutida em sede de embargos de devedor.”

(N.U 1017634-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021) (g.n.)

Ademais, eventual irregularidade no demonstrativo de débito executado, por si só, não lhe retira a liquidez, tampouco autoriza a extinção do processo, como requerem os agravantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO PROVADA – INVALIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – AFASTADA –
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...)
5. A ausência de demonstrativo de débito atualizado, por si só, cuida de irregularidade processual passível de ser sanada, sendo a extinção da ação executória contrária aos princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da economia processual. 6. Recurso conhecido e improvido
.”
(TJ-ES - APL: 00001404120148080003, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/10/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2017) (g.n)

Logo, não há por onde censurar o entendimento adotado na origem.

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022